Tribunal: TJBA
Processo: 0506491-84.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506491-84.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FLAVIA MACEDO SIQUEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO OLIVEIRA, DIOGO CEZAR REIS AMADOR, JAVIER PEREIRA PENA CAL, LEONARDO MENDES CRUZ, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: OAS SPE-04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, MARCUS VINICIUS DE CARVALHO OLIVEIRA, DIOGO CEZAR REIS AMADOR, JAVIER PEREIRA PENA CAL

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO. IMÓVEL DADO EM HIPOTECA PELA CONSTRUTORA A AGENTE FINANCIADOR.
SÚMULA 308 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.
RECURSO
DA AUTORA A QUE SE DÁ
PROVI
MENTO
.

I - Inconteste a quitação do imóvel por parte do Autor, conforme documento anexo aos autos, resultando no direito à outorga da escritura pública do imóvel, livre e desembaraçado.

II – A manutenção do gravame afeta o pleno exercício do direito de propriedade, causando prejuízos ao apelado de ordem material e moral, restando clara a solidariedade entre o agente financeiro e a construtora para figurarem no polo passivo;

III –

Hipoteca firmada entre construtora e agente financeiro não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel (Súmula 308 STJ);

IV – Recurso das Rés improvido. Apelo da Autora a que se dá provimento para fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mantendo a sentença em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação simultâneos nº. 0506491-84.2019.8.05.0001, em que figura como apelantes/apelados
BANCO BRADESCO S/A., OAS SPE-04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
e apelada/apelante
FLÁVIA MACEDO SIQUEIRA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA
S
RÉ
S
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
D
A
AUTOR
A
, nos termos do voto do Relator.